Tribunal: TRF3
Processo: 5000439-69.2016.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
725/779)

5000439-69.2016.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. PATENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA PARA ANÁLISE SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PATENTE DEFERIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso vertente, a ação foi proposta visando a apuração do estado da técnica na patente n. BR 202013017284-2 para, conforme trecho da petição inicial, o "fim de ser previamente estabelecido eventual domínio público, ou à quem pertence eventual direito, ou ainda, aferir se a patente BR 202013017284-2 possui os requisitos necessários para a sua concessão".

2. Do cotejo dos elementos dos autos, e não obstante os argumentos da parte autora, não se vislumbra a justificativa para a necessidade de reforma da r. sentença, mormente porquanto a patente foi deferida à parte ré no curso da ação processual, suprimindo o objetivo inicial da parte autora, qual seja, obter laudo pericial que apurasse se a patente BR 202013017284-2 possuía os requisitos necessários pa

Inteiro teor:
725/779)

5000439-69.2016.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. PATENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA PARA ANÁLISE SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PATENTE DEFERIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso vertente, a ação foi proposta visando a apuração do estado da técnica na patente n. BR 202013017284-2 para, conforme trecho da petição inicial, o "fim de ser previamente estabelecido eventual domínio público, ou à quem pertence eventual direito, ou ainda, aferir se a patente BR 202013017284-2 possui os requisitos necessários para a sua concessão".

2. Do cotejo dos elementos dos autos, e não obstante os argumentos da parte autora, não se vislumbra a justificativa para a necessidade de reforma da r. sentença, mormente porquanto a patente foi deferida à parte ré no curso da ação processual, suprimindo o objetivo inicial da parte autora, qual seja, obter laudo pericial que apurasse se a patente BR 202013017284-2 possuía os requisitos necessários para a sua concessão ou apurar a quem pertence o direito.

3. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000439-69.2016.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERGOMEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PALOCCI DE LIMA RODRIGUES - SP55382-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, FIBRIA CELULOSE S/A

Advogado do(a) APELADO: ERICA TOMIMARU - SP226553-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000439-69.2016.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERGOMEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PALOCCI DE LIMA RODRIGUES - SP55382-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, FIBRIA CELULOSE S/A

Advogado do(a) APELADO: ERICA TOMIMARU - SP226553-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação autônoma de produção antecipada de prova pericial para apuração do estado da técnica na patente n. BR 202013017284-2, de titularidades da segunda e terceira requeridas, depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

A r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões de apelação, a parte autora sustenta, em síntese, que o juiz havia deferido a realização da perícia, mas que, após manifestação da parte ré comunicando que houve o deferimento da patente, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. Aduz que a ação de produção antecipada de prova não perdeu o objeto, com base nos incisos II e III do artigo 381 do CPC.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000439-69.2016.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERGOMEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PALOCCI DE LIMA RODRIGUES - SP55382-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, FIBRIA CELULOSE S/A

Advogado do(a) APELADO: ERICA TOMIMARU - SP226553-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dispõe o artigo 381 e o artigo 382 do CPC:

"Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário."

No caso vertente, a ação foi proposta visando a apuração do estado da técnica na patente n. BR 202013017284-2 para, conforme trecho da petição inicial, o "fim de ser previamente estabelecido eventual domínio público, ou à quem pertence eventual direito, ou ainda, aferir se a patente BR 202013017284-2 possui os requisitos necessários para a sua concessão".

Do cotejo dos elementos dos autos, e não obstante os argumentos da parte autora, não se vislumbra a justificativa para a necessidade de reforma da r. sentença, mormente porquanto a patente foi deferida à parte ré no curso da ação processual, suprimindo o objetivo inicial da parte autora, qual seja, obter laudo pericial que apurasse se a patente BR 202013017284-2 possuía os requisitos necessários para a sua concessão ou apurar a quem pertence o direito.

Por tal razão, reputa-se correta a r. sentença, que exarou o seguinte entendimento:

"No caso presente, a SERGOMEL supunha que o pedido de patente não poderia ser deferido, pois o modelo de utilidade já estaria compreendido no estado da técnica.

Também supunha não ter se utilizado dos mesmos elementos contidos no modelo de utilidade desenvolvido pela FÍBRIA CELULOSE S/A e pela UFSCar.

Contudo, após o ajuizamento da presente ação, FÍBRIA CELULOSE S/A e UFSCar obtiveram a patente.

Ante a obtenção, a SERGOMEL requereu a instauração de processo administrativo de nulidade de patente.

Ora, requerendo a aludida instauração, a empresa deixou de ter dúvidas sobre a existência de sua pretensão nulificatória; em consequência, não há mais sentido em se evitar o ajuizamento temerário de uma ação de nulidade de patente.

Enfim, já se encontra insofismavelmente configurada a lide entre SERGOMEL e FÍBRIA-UFSCar.

Portanto, só haveria interesse na realização de uma perícia nos autos de uma ação de nulidade de patente ajuizada pela SERGOMEL.

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI)."

Diante do exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. PATENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA PARA ANÁLISE SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PATENTE DEFERIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso vertente, a ação foi proposta visando a apuração do estado da técnica na patente n. BR 202013017284-2 para, conforme trecho da petição inicial, o "fim de ser previamente estabelecido eventual domínio público, ou à quem pertence eventual direito, ou ainda, aferir se a patente BR 202013017284-2 possui os requisitos necessários para a sua concessão".

2. Do cotejo dos elementos dos autos, e não obstante os argumentos da parte autora, não se vislumbra a justificativa para a necessidade de reforma da r. sentença, mormente porquanto a patente foi deferida à parte ré no curso da ação processual, suprimindo o objetivo inicial da parte autora, qual seja, obter laudo pericial que apurasse se a patente BR 202013017284-2 possuía os requisitos necessários para a sua concessão ou apurar a quem pertence o direito.

3. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.